Tribunal: TJMT
Processo: 1010203-03.2023.8.11.0006
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010203-03.2023.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), VALDETE PEREIRA SOUZA - CPF: 208.623.931-91 (APELANTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PLEITO ADMINISTRATIVO OU TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há que falar em ofensa ao direito de ação ou impedimento de acesso ao judiciário, pois a parte agravante claramente sequer tentou a solução da controvérsia extrajudicialmente.

2- Apesar de a agravante dizer que foi em agência, tentou sacas benefício e teve indeferido seu pleito, isto não se passou de alegações na peça inicial, sem documento comprobatório mínimo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1010203-03.2023.8.11.0006

AGRAVANTE: VALDETE PEREIRA SOUZA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo interno contra decisão de desprovimento de apelação interposta por
VALDETE PEREIRA SOUZA
de sentença em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1010203-03.2023.8.11.0006, da 2ª Vara Cível da comarca de Cáceres/MT, ajuizada contra o
BANCO DO BRASIL SA,
em que se indeferiu a inicial.

A parte agravante questiona
“como buscar solução administrativa com o Agravado se este, sequer quis fornecer informações sobre a conta PASEP do Autor na primeira vez que este se dirigiu a agência? Sendo necessário que este formalizasse requerimento específico e procedesse o devido protocolo nas agências do requerido para ver respeitado o seu direito de acesso a informações de sua conta pessoal. Resta mais do que claro que alguém que negue informações à outrem não possui interesse em solucionar administrativamente a demanda.”

Declara que
“a r. sentença e R. Decisão da Relatora violaram a constituição federal em o artigo 5º, XXXV, da CF, onde é assegurado a todos o direito de demandar em Juízo em caso de lesão ou ameaça de direito em respeito ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário.”

Em suma, requer o provimento do recurso e o regular andamento do processo (id. 208106664).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 211663652).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo interno contra decisão de desprovimento de apelação interposta por
VALDETE PEREIRA SOUZA
de sentença em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1010203-03.2023.8.11.0006, da 2ª Vara Cível da comarca de Cáceres/MT, ajuizada contra o
BANCO DO BRASIL SA,
em que se indeferiu a inicial.

Na sentença, entendeu o juiz que, como não apresentada a negativa administrativa do pleito de indenização, a inicial deveria ser indeferida.

Sabe-se do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca dos benefícios previdenciários, entendimento este que está sendo aplicado nos casos análogos, qual seja da necessidade do prévio requerimento administrativo, não se configurando, na espécie, ameaça ou lesão ao direito antes da apreciação do seu pleito, conforme trecho da ementa que transcrevo:

“A concessão de benefícios previdenciários
depende de requerimento do interessado,
não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas”
(RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Neste mesmo julgado, firmou-se o entendimento de que caso apresentada contestação, torna-se desnecessário o requerimento administrativo, ante o evidente interesse de agir do autor diante da pretensão resistida, o que não causará prejuízo as partes.

Ademais, com a apresentação da contestação, o contraditório estará assegurado, e, portanto, o Magistrado poderá apreciar o feito com informações suficientes sobre os motivos que se opõe ao pedido do acidentado.

Trecho do acórdão retro ementado:

“(...) Assim, manifesto-me no sentido de assentar que, nas ações ajuizadas antes da conclusão do presente julgamento que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (...) (ii)

caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão. Em razão das oscilações jurisprudenciais na matéria, essa solução se justifica para os processos já ajuizados e não ocasionará prejuízo às partes, uma vez que preserva o contraditório e permite ao juiz decidir a causa tendo ciência dos motivos pelos quais o INSS se opõe ao pedido;
(...)”.

No caso dos autos, a parte agravada sequer apresentou peticionamento antes da sentença e, em suas contrarrazões, não dá azo ao entendimento de que o pleito administrativo já se encontra indeferido, independentemente de requerimento.

Assim, em consonância com o entendimento do STF, não há que falar em ofensa ao direito de ação ou impedimento de acesso ao judiciário, pois a parte agravante claramente sequer tentou a solução da controvérsia extrajudicialmente.

Apesar de a agravante dizer que foi em agência, tentou sacas benefício e teve indeferido seu pleito, isto não se passou de alegações na peça inicial, sem documento comprobatório mínimo.

Nestes casos, é de se manter a extinção sem mérito, como tem entendido este TJ em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DO CPC – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante dicção do art. 17 do CPC/15, para postular em juízo é necessária a demonstração de que não obterá o resultado pretendido sem a intervenção do Poder Judiciário, ou seja, a ação será tida como necessária quando não houver outro meio disponível para a tutela do bem almejado. Na hipótese, ao ser intimada para emendar a inicial e comprovar a negativa de pagamento pela Seguradora, a Recorrente permaneceu inerte, conforme certidão de ID. 132979678. Diante disso, a Recorrente demonstra que jamais pretendeu solucionar o problema narrado na petição inicial desta ação pela via
administrativa
ou extrajudicial.”
(N.U 1009087-43.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022).

“SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
. PARTE AUTORA QUE SOMENTE ENCAMINHOU A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À SEGURADORA APÓS TER SIDO INTIMADA PELO JUÍZO A QUO A COMPROVAR SEU INTERESSE DE AGIR NOS MOLDES DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 631.240. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA ESCORREITA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.”
(TJPR - 10ª C. Cível - 0001167-45.2020.8.16.0094 - Iporã - Rel.: DESEMBARGADOR ALBINO JACOMEL GUERIOS - J. 04.07.2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Defiro a justiça gratuita à agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024